Tribunal: STF
Processo: Rcl 57375
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Juiz da Vara do Trabalho de Muriaé/MG, na ação trabalhista n. 00109967720195030068, que teria contrariado o teor do Tema 339 da Repercussão Geral.



    Alega que a decisão reclamada carece de devida fundamentação porque, ao apreciar os embargos de declaração opostos da sentença condenatória trabalhista, não teria enfrentado os pontos trazidos pelo embargante afirmando, na ocasião que “ao julgador basta manifestar seu livre convencimento motivado e tal realidade restou cumprida no processo”.



    Requer liminar para suspender a ação trabalhista e, no mérito, cassar a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    O reclamante junta no eDoc 12 a sentença trabalhista.



    Da consulta processual ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho retiro a decisão proferida nos embargos de declaração indicados na petição inicial como ato reclamado e que deixou de ser juntada pelo reclamante:



     “ATA DE AUDIÊNCIA RELATIVA AO PROCESSO Nº 0010996-77.2019.5.03.0068  



    Aos onze dias do mês de dezembro de 2019, às 16 horas, na sede da Vara do Trabalho de Muriaé-MG, sob a direção do MM. Juiz do Trabalho DR. MARCELO PAES MENEZES, foi realizada a audiência de julgamento dos embargos de declaração aviados por VP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP e TRIPAGEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, nos autos do processo em epígrafe.



    Apregoadas as partes, ausentes. Decido.  



    RELATÓRIO



    VP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP e TRIPAGEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA opuseram embargos de declaração em ID. d5c36ba, aduzindo, em suma, omissões no julgado de Id: 0c54173 quanto às matérias que apontam. Requereram exame.  



    FUNDAMENTAÇÃO



    Os embargos são formalmente próprios, tempestivos e subscritos por procuradora regularmente constituída. Deles conheço.



    De omissão não padece a decisão embargada.



    Os fundamentos do reconhecimento do vínculo empregatício estão dispostos na sentença.



    Anoto, outrossim, que o alcance valorativo do material probatório coligido para o processado, sopesado sob o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), não desafia impugnação pela estreita via dos embargos de declaração. Destarte, a rediscussão de aspectos meritórios é vedada pelo instrumento utilizado pelo embargante.



    Ademais, examinar e decidir a lide não é percorrer todos os itens da argumentação trazida pela parte, não é fazer pugilismo jurídico. Ao julgador basta manifestar seu livre convencimento motivado e tal realidade restou cumprida no processo. A sentença, na feliz expressão de Amaral Santos, não é um diálogo com a parte.



    A prestação jurisdicional foi entregue, não podendo mais o juiz modificá-la. Está cumprido e acabado o ofício jurisdicional, na forma do caput do artigo 494, do CPC/2015, aplicável subsidiariamente à processualística trabalhista. Se, diante do exposto na decisão apontada, entende a parte que a mesma merece ser revista, deve fazer uso do meio próprio à exteriorização de seu inconformismo com o resultado do julgamento.



    Do explicitado, nego provimento aos presentes embargos.  



    DISPOSITIVO



    Isto posto, conheço dos embargos de declaração aviados por VP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP e TRIPAGEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.



    Intimem-se”.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao analisar o TEMA 339 da Repercussão Geral, assim decidiu:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação de tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso.



    Do cotejo da decisão reclamada com o aresto paradigma, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com a decisão desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.



    Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL (AI N. 791.292-QO, TEMA 339/STF). DECISÃO RECLAMADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 35431 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 04-05-2020 PUBLIC 05-05-2020)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos. 2. O Tema 670 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.



    (Rcl 53937 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 09-08-2022 PUBLIC 10-08-2022)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. RÉPLICA DE FUNDAMENTOS DE RECURSO ANTERIOR. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O acórdão recorrido enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte ora embargante. 3. Possuindo o acórdão embargado fundamentos suficientes para lhe dar respaldo, a ausência de referência explícita do Colegiado a determinado ponto veiculado na petição de recurso, nos termos do entendimento consolidado no Tema 339 da sistemática da repercussão geral, não é suficiente à configuração de omissão. 4. Embargos de declaração rejeitados.



    (Rcl 38877 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021)



    Desse modo, não verifico hipótese de cabimento de reclamação no presente caso. A irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicada a análise da liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de juntar instrumento de representação processual do advogado em nome do qual foi subscrita (art. 287 do CPC). Dos autos consta apenas cópia da procuração juntada nos autos da ação trabalhista.



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente